Tribunal: TJES
Processo: 5004311-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004311-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSON VIEIRA FABRI

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004311-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSON VIEIRA FABRI

AGRAVADAS: UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV e OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. DIREITO EDUCACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Alesson Vieira Fabri, buscando reformar decisão de primeiro grau que indeferiu pedido liminar de transferência de instituição de ensino, para possibilitar a continuidade do curso de medicina em instituição de ensino superior na cidade onde reside sua família. O agravante alega dificuldades financeiras e familiares em razão de cursar faculdade em município distante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessão de assistência judiciária gratuita ao agravante deve ser mantida, considerando a impugnação pela agravada sem comprovação de capacidade financeira do recorrente; e (ii) avaliar se é cabível a transferência compulsória de instituição de ensino superior privada para outra instituição privada com base na necessidade de proximidade familiar e dificuldades financeiras do estudante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência financeira do agravante goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de demonstrar elementos que infirmem essa presunção. Na ausência de provas fornecidas pela agravada, mantém-se a concessão da assistência judiciária gratuita.

4. A contratação de advogado particular, isoladamente, não afasta o direito ao benefício da gratuidade, conforme o art. 99, §4º, do CPC, e entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A Lei nº 9.394/96 (LDB) e a Lei nº 9.536/97 preveem a transferência compulsória entre instituições de ensino superior apenas em hipóteses excepcionais, como a remoção de servidor público ou dependente. A situação apresentada pelo agravante não se enquadra nas hipóteses legais de excepcionalidade.

6. A jurisprudência admite a possibilidade de mitigação do princípio da igualdade de acesso somente em casos excepcionalíssimos, envolvendo valores constitucionais superiores, como saúde e unidade familiar em situações de urgência. As dificuldades alegadas pelo agravante, relacionadas ao custo e distância, não constituem fundamento excepcional para a concessão da medida de transferência compulsória.

7. A autonomia universitária assegura às instituições de ensino a prerrogativa de definir o número de vagas e os critérios para admissão de alunos, conforme o art. 53, IV, da Lei nº 9.394/96. A imposição de transferência contraria essa autonomia, especialmente quando não há comprovação de vaga ou de processo seletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão de assistência judiciária gratuita possui presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa a prova em contrário.

2. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à assistência judiciária gratuita.

3. A transferência compulsória de aluno entre instituições de ensino superior privadas é medida excepcional, admissível apenas nos casos expressamente previstos em lei, como remoção de servidor público ou dependente.

4. As dificuldades financeiras e familiares, sem comprovação de situação excepcional de urgência, não justificam a transferência compulsória em afronta à autonomia universitária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 227; CPC, art. 99, §4º; Lei nº 9.394/96, arts. 49 e 53, IV; Lei nº 9.536/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/08/2009; TJES, Apelação nº 048120041131, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24/09/2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 0001396-07.2019.8.08.0015, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17/11/2020; TJES, AI nº 5001811-13.2020.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19/04/2021; TJ-AL, AI nº 0800664-98.2022.8.02.0000, Rel. Juiz Manoel Cavalcante Lima Neto, j. 15/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA)

A agravada
UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV
, em sede de contrarrazões, impugna a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida pelo juízo primevo ao agravante, sob o fundamento, em síntese, de que não existem provas da alegada hipossuficiência financeira.

Muito embora a referida recorrida questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2)
O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo de instrumento. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE.
Recurso desprovido. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2)
Não há nos autos nenhum indício que infirme a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de miserabilidade, devendo, por esse motivo, ser tomado como verdadeiro o seu conteúdo.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo AI, 6159000469, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/01/2016, Data da Publicação no Diário: 01/02/2016)

Ademais, em que pese a agravada alegue que o agravante está assistida por advogado particular, esta circunstância, de forma isolada, não é suficiente para impedir a concessão, como se depreende do art. 99, § 4º, do CPC, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 3) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - ?a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário? (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 4)
Hipótese em que não há prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.
5)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001396-07.2019.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/11/2020; DJES 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em afirmar que
a mera circunstância de estar a parte assistida por advogado particular não é razão suficiente ao indeferimento do benefício legal.
(TJES; AI 0005702-50.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2015; DJES 12/11/2015)

Em outras palavras, ao menos nesta etapa preambular em que proferida a decisão recorrida, tenho que as provas dos autos de origem não são suficientes para infirmar a concessão do benefício pleiteado.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada em contrarrazões.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004311-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSON VIEIRA FABRI

AGRAVADAS: UNIVERSIDADE VILA VELHA – UVV e OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

ALESSON VIEIRA FABRI
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas à modificação da decisão proferida na origem (ID 40062786
) que, em sede de “Ação de Obrigação de Fazer” proposta em face de
UNIVERSIDADE VILA VELHA - UVV E OUTRAS

(n° 5008564-36.2024.8.08.0035), indeferiu
o pedido liminar consubstanciado na pretensão de sua transferência da Sociedade Metropolitana de Educação, Cultura e Tecnologia de São Carlos - FAMESC para umas das instituições agravadas, com intuito de continuar o curso de medicina, a partir do período subsequente ao que estiver cursando.

Em suas razões recursais acostadas no ID 7923951, o recorrente, em síntese, argumenta, em síntese, que: (i) por sua família residir na Grande Vitória, cursar medicina em Bom Jesus do Itabapoana/RJ tem se mostrado deveras dispendioso; (ii) ao tentar a transferência deparou-se com negativa sob justificativa de que, para tanto, deveria reiniciar o curso, o que se mostra inviável se considerado que já se encontra no 5° período do curso; e que (iii) deve ser preservado o direito à educação e o direito à unidade familiar.

No ID 7964742, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Em sede de contrarrazões (ID’s 8191519 e 8537469), as agravadas
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
e
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
pugnam pela manutenção da decisão agravada.

Por outro lado, conforme certidão exarada no ID 10185007, a recorrida
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

Pois bem.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importa deixar claro que cuida-se, na origem,
de
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
ALESSON VIEIRA FABRI
,

ora agravante, em face

de
UNIVERSIDADE VILA VELHA - UVV,
CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX
e
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA – EMESCAM
(agravadas).

Aduz o requerente que é casado e tem um filho de oito anos, bem como sua a família tem por endereço de domicílio a cidade Vila Velha no Estado do Espírito Santo, local onde sua esposa trabalha como psicóloga.

Relata, ainda, que cursa medicina em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, local distante e que, em razão do curso ser período integral, torna quase impossível a presença do requerente na vida do filho e da esposa.

Com o intuito de cursar medicina, o requerente matriculou-se na Sociedade Metropolitana de Educação, Cultura e Tecnologia de São Carlos (FAMESC), local onde passou a estudar, sendo que a referida universidade fica a uma distância de 230 km de sua família.

Ocorre que, segundo alega, se manter residente em Bom Jesus do Itabapoana-RJ onera por demais a vida da família do requerente por ter domicílio neste Estado.

Narra que, ao solicitar sua transferência pela via administrativa da FAMESC para as Universidades privadas em Vitória, onde reside sua família, quais sejam: Universidade Vila Velha, MULTIVIX – Vitória, ou ainda, EMESCAM, o requerente deparou-se com a negativa, sob o argumento de que teria de reiniciar todo o curso, o que lhe geraria ônus imenso tanto financeiro quanto temporal, eis que já se encontra no 5º período.

Após receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido liminar basicamente nos seguintes termos:

“(...) No caso em questão, em sede de cognição sumária, entendo que não merece ser deferido o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, haja vista que as instituições de ensino dotam de autonomia para fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio, é o que dispõe o artigo 53, IV, da Lei Federal nº 9.394/97, in verbis:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. – Grifo nosso.

Assim, considerando que inexiste nos autos indícios de que a parte autora realizou prova de transferência para as universidades rés ou preencheu qualquer outro requisito exigido por estas para fins de transferência, não havendo no feito provas de que há vagas disponíveis nas instituições de ensino rés para novos alunos ou da abertura de edital de transferência e que as instituições de ensino possuem autonomia para gerirem o processo de admissão e o quantitativo de vagas disponibilizadas, entendo que, neste momento processual, não restou demonstrada a probabilidade do direito autoral, não preenchendo, assim, os requisitos do art. 300 do CPC/15.“

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Leciona, a propósito, o doutrinador Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

Como se verifica, a questão discutida nos autos diz respeito à possibilidade de transferência do estudante de ensino superior do curso de medicina, regularmente matriculada em instituição de ensino privado localizada em Bom Jesus do Itabapoana - RJ, para outra instituição de ensino privado, na Grande Vitória, local de residência do seu seio familiar.

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Cumpre mencionar que a arguição de
ilegitimidade passiva
ad causam
sustentada pela agravada SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA
não foi objeto da decisão agravada, portanto, o seu exame por esta egrégia Corte importaria em indevida
supressão de instância,
ainda que constitua questão de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital. 3. Nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal assinada no art. 11º daquela Lei, cabendo àquele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, não o fazendo, cabível a rejeição do bem nomeado pelo credor. 4. Recurso improvido. (TJES; AI 0014585-75.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/05/2021; DJES 13/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS – ALEGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa. 2. Apreciando detidamente os autos originários, é possível ver que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ele quanto por seu litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas.
3. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 5003642-28.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 31/08/2022)

Ultrapassado tal ponto, e já adentrando ao mérito propriamente dito, tem-se que
“(...) A transferência compulsória de estudantes entre instituições de ensino superior é medida excepcional, somente admitida nos casos expressos em lei (art. 49, Lei nº 9.394/96 e art. 1º 9.536/97) e a jurisprudência pátria, embora não uníssona, admite a possibilidade de transferência compulsória de estudante em casos excepcionalíssimos, que autorizam a mitigação do princípio da igualdade de acesso perante valores constitucionais mais relevantes, tais como a saúde e a unidade familiar. (...)”
(TJES, AI 5001811-13.2020.8.08.0000, Rel. Carlos Simões Fonseca, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ 19.04.2021).

Neste ínterim dispõe a Lei n°. 9.394/96, em seu art. 49, que:
“As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.”
E acrescenta em seu art. 53 que
“no exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;”

Já a exegese do art. 1° da Lei n°. 9.536/97 é no sentido de que
“A transferência ex officio a que se refere o
parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.”

Diante disso, tem-se que a admissão de aluno advindo de outra universidade perpassa pelo critério de conveniência da universidade recebedora, a qual poderá definir os critérios de ingresso e abrir processo seletivo diante da existência de vaga no curso pretendido; se evidenciada alguma das hipóteses a que alude o art. 1°da Lei n°. 9.536/97 e, ainda, se sobrevinda situação de excepcionalidade arrimada em valores constitucionais que justifiquem a determinação de transferência, como a saúde e unidade familiar.

Neste ponto, a jurisprudência tem considerado como excepcionalidade questões afeitas à saúde e, por consequência, a necessidade de estar próximo ao seio familiar para fins de restabelecimento. Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DA AGRAVADA DO CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE TIRADENTES – FITS - UNIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, PARA O CURSO DE MEDICINA CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES EM MACEIÓ/AL, DEVENDO SER MATRICULADA NO 2º PERÍODO.
TRANSFERÊNCIA EXTERNA COMPULSÓRIA. LITERALIDADE DA NORMA QUE NÃO ACOMODA SITUAÇÕES DE FATO EXCEPCIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DE SAÚDE DA AGRAVADA SUFICIENTES A RECOMENDAR A EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIR O CURSO PRÓXIMO À SUA FAMÍLIA. FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À SAÚDE, EDUCAÇÃO E CONVÍVIO FAMILIAR.
ARTS. 6º E 227 DA CF/88. AGRAVO QUE NÃO TRAZ RAZÕES SUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ-AL - AI: 08006649820228020000 Maceió, Relator: Juiz Convocado Manoel Cavalcante Lima Neto, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE ESTUDANTE. CURSO DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os atestados médicos acostados ao feito revelam a imprescindibilidade da transferência das atividades acadêmicas da agravante para a sua cidade de origem, próximo à sua família, relevante para o resgate de sua saúde física e mental.
2. Decerto, a impossibilidade, por motivo de saúde, de um aluno, que ingressou regularmente na universidade, continuar seus estudos na instituição onde se matriculou inicialmente é um caso especial que precisa ser examinado com abstração da rigidez do regramento normativo. É de se considerar que ninguém adoece por ato de vontade própria. 3. Destarte, comprovada a impossibilidade de a aluna agravante continuar os estudos em local incompatível com a doença que a acomete, nada mais razoável do que lhe permitir a continuidade dos estudos onde a sua saúde não seja afetada, e que terá a presença dos seus genitores para acompanhamento e apoio necessário ao seu restabelecimento completo. 4. Ademais, frisa-se que se trata de transferência entre instituições congêneres. 5. Restam evidenciados os requisitos necessários para a concessão do efeito requerido. Constata-se a verossimilhança das alegações. A existência de doença gravosa como causa de transferência de aluno regular, a despeito de não constituir expressa hipótese legal, impõe uma decisão consentânea à observação dos direitos fundamentais da agravante, de status constitucional, especialmente o direito à saúde, à educação, à convivência familiar e à dignidade humana, sendo dever da sociedade colaborar para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme art. 205 da CF/88. (TJ-PI - AI: 07569706920218180000, Data de Julgamento: 11/02/2022, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE ALUNA ENTRE CAMPUS DA MESMA UNIVERSIDADE PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO MÉDICO DO FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID 10F84.0). POSSIBILIDADE. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL Nº 9.394/96. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Trata-se de sentença de concessão de segurança para determinar a transferência de aluna entre campus da Universidade Regional do Cariri -URCA, por necessidade de tratamento de saúde do filho menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10F84.0)
. 2. A Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 49, parágrafo único, admite a transferência de alunos em duas situações, por meio de processo seletivo e ex officio, esta a bem da Administração Pública, caso em que poder-se-á realizar a transferência independente de vaga e em qualquer época do ano. 3. In casu, o fundamento do pedido formulado pela impetrante está fora das situações acima previstas, pois o pedido de transferência ocorre por motivo de saúde.
Porém, a jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo a deste Egrégio Sodalício, posiciona-se no sentido de ser possível excepcionar a regra quando o caso concreto evidenciar a necessidade de proteção à vida, à saúde, à educação e à unidade familiar, como ocorre na espécie.
5. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, hora e data indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00025221220188060071 CE 0002522-12.2018.8.06.0071, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 07/10/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2020)

Na hipótese vertente, o fato de ter o agravante comprovado nos autos que sua família, esposa e filho, residem na cidade de Vila Velha/ES e que a distância tem se revelado custosa financeiramente não denota excepcionalidade hábil a ensejar o deferimento da liminar pretendida, notadamente porque a escolha da faculdade em local longínquo, mesmo sabendo das implicações advindas de tal opção, foram do agravante, não podendo agora impor às qualquer das agravadas sua vontade de estudar onde melhor lhe convém.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO. REFORMA DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ACOLHIMENTO FAMILIAR.
CIÊNCIA ACERCA DA DISTÂNCIA GEOGRÁFICA PREEXISTENTE À REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR. LIVRE ESCOLHA DA PARTE EM SE MATRICULAR EM FACULDADE LOCALIZADA NOUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRETENDIDA. CURSO DE MEDICINA. EXISTÊNCIA DE VAGA E SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08009270420208020000 AL 0800927-04.2020.8.02.0000, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 12/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR. PRETERIÇÃO DO INTERESSE DA COLETIVIDADE PELO PRIVADO. GRAVE LESÃO À ORDEM, EM PARTICULAR À ORDEM ADMINISTRATIVA. LEI Nº 9.536/97. Não pode servir o instituto da transferência, restrito às hipóteses legais (Lei nº 9.536/97), para burlar o concurso vestibular, com o fito exclusivo de voltar o estudante para a cidade onde residia juntamente com a família, sob pena de se subjugar o interesse da coletividade ao do particular
. A prodigalização de decisórios com a determinação indigitada acarreta lesão grave e irreparável à ordem pública, especificamente à ordem administrativa do enfermiço setor educacional público, tendente a desestruturação inaceitável. Agravo provido. (TJ/CE - Agravo de Instrumento 69368720098060000 - Rel. Des. Lincoln Tavares Dantas - 4ª Câmara Cível - j. em 08/07/2009)

Nessa linha de raciocínio, o Magistrado singular agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Logo, alternativa não resta senão o desprovimento do recurso.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, mantenho incólume a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 16:18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53991829102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.